Tribunal: TJDFT
Processo: 0735946-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE FATURA ISOLADA. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE SELIC. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA DO CIDADÃO. IRRELEVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento de sentença promovido pelo credor que rejeitou a impugnação nos seguintes pontos: (i) a alegação de ausência de fatura do mês de fevereiro de 2021 e (ii) a modificação da regra de atualização e da metodologia de cálculo do valor exequendo pela SELIC, conforme sugerido pelo Ente Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de fatura isolada do mês de fevereiro de 2021 impede a repetição de indébito referente ao referido período; (ii) estabelecer se houve aplicação indevida de juros compostos na atualização do débito pela SELIC, seja pela regra aplicada ou mediante uso da Calculadora do Cidadão do Banco Central.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação da fatura isolada referente ao mês de fevereiro de 2021 é dispensável quando os autos contêm histórico contínuo das medições de consumo de energia, suficiente para demonstrar a inexistência de consumo no período, em conformidade com os limites fixados pelo título executivo judicial.
4. A restituição do indébito abrange todos os meses sem consumo efetivo dentro do quinquênio anterior à propositura da ação e durante sua tramitação, incluindo o mês de fevereiro de 2021, não havendo necessidade de comprovação específica além dos documentos já constantes dos autos.
5. Após a EC no 113/2021, a Resolução CNJ no 448/2022 determina a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e compensação da mora, sem caracterizar anatocismo ou duplicidade de atualização.
6. A atualização do valor exequendo por meio da SELIC acumulada mensalmente está em conformidade com a Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ no 448/2022, e com a Emenda Constitucional no 113/2021, não havendo anatocismo, tampouco cumulação indevida de índices.
7. A utilização da ferramenta “Calculadora do Cidadão” para aplicar a SELIC acumulada não acarreta erro material no cálculo, porquanto essa metodologia é compatível com os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de fatura isolada não impede a execução quando comprovada a inexistência de consumo por meio de histórico contínuo de medições.
2. A atualização pela SELIC, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 448/2022, não configura anatocismo nem cumulatividade indevida de índices.